Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702386-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRÁULIO MENDES DE FARIA PENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NÃO PROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. No crime de tráfico de drogas, não configura bis in idem o afastamento do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ao acusado reincidente e com maus antecedentes. Precedentes. 4. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 5. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do acusado, qual seja, o crack, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006. 6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 7. Correta a manutenção da prisão preventiva do acusado, diante da prolação de sentença condenatória e quando persistem os requisitos legais que a ensejaram. 8. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a pena-base não poderia ter sido exasperada sem levar em conta a quantidade do entorpecente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027